Tribunal: TCU
Processo: 029.905/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9829/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.905/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Magalhaes Tecla (XXX.108.747-XX); Clayton Henrique Freire de Oliveira (XXX.461.237-XX); Fernando Felipe Avila Alves (XXX.043.047-XX); Keven Marlon Batista de Souza (XXX.373.017-XX); Lohan dos Santos Mendonca (XXX.541.307-XX); Lorran Beppler Ferreira (XXX.366.217-XX); Lucas Duarte da Silva da Conceicao (XXX.003.307-XX); Pedro Henrique Fernandes Cortes (XXX.695.967-XX); Victor Figueira Rocha (XXX.383.027-XX); Wanderson Damasceno de Souza (XXX.894.197-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.